Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO CONJUNTO DE INVENTÁRIOS. ACERVO HEREDITÁRIO DE PAI, MÃE E FILHO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumulação de inventários em seu artigo 672, com fundamento nos princípios da economia processual e da celeridade processual, a permitir que, em um único processo, seja resolvida a partilha de acervos hereditários deixados por mais de um falecido. 1.1. A tramitação de inventários em separado deve ser determinada somente nos casos em que houver possibilidade de que o processamento de forma conjunta possa causar tumulto processual e comprometer a celeridade na prestação jurisdicional, circunstância não evidenciada no caso concreto.

2. O fato de um dos autores da herança haver falecido na vigência do Código Civil de 1916, enquanto o óbito dos demais ocorreu na vigência do Código Civil de 2002, em nada afeta a possibilidade de ajuizamento de inventário cumulado, pois as normas de direito civil repercutem apenas na órbita da sucessão hereditária, de forma que a data de falecimento não se mostra relevante para a aplicabilidade das regras de processo civil atinente aos procedimentos do inventário.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.